Tribunal: TJSP
Processo: 1002851-35.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
AÇÃO POPULAR – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ATO CONCRETO LESIVO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO, PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL DA DEMANDA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000840680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1002851-35.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante JORGE EDUARDO RUBIES, são apelados JOÃO AGRIPINO DA
COSTA DÓRIA JUNIOR e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a) Dr(a).
Marcio Pestana, negaram provimento aos recursos. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 5 de outubro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002851-35.2020.8.26.0053 - São Paulo
2
VOTO No 36.965
APELAÇÃO CÍVEL No 1002851-35.2020.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: JUÍZO “EX-OFFICIO” E JORGE EDUARDO RUBIES
APELADOS: JOÃO AGRIPINO DA COSTA DORIA JÚNIOR E OUTRA
AÇÃO POPULAR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
ATO
CONCRETO
LESIVO
AO
PATRIMÔNIO
PÚBLICO, PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL DA
DEMANDA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
PROCESSO
EXTINTO
SEM
RESOLUÇÃO
DO
MÉRITO SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de ação popular movida por Jorge Eduardo Rubies
contra João Agripino da Costa Doria Júnior e a Fazenda do Estado de
São Paulo, extinto o processo sem resolução do mérito pela r. sentença
de fls. 21/28, ante o reconhecimento da falta de interesse de agir,
decorrente da inadequação da via eleita.
Ao reexame necessário, anotado a fls. 27, soma-se apelo do
autor, buscando reforma, sustentando em suma que o pedido principal é
específico, determinado e bem delimitado, e não genérico, como consta
da sentença; além disso, a doutrina pátria é praticamente unânime em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002851-35.2020.8.26.0053 - São Paulo
3
admitir a inclusão na ação popular de pedido contendo obrigações de
fazer e de não fazer.
Recurso
regularmente
processado,
com
respostas,
opinando a douta Procuradoria de Justiça pelo não provimento.
É o relatório.
O decreto de extinção merece ser preservado, pelas exatas
razões expendidas pela Promotora de Justiça Valéria Andréa Ferreira de
Lima em seu cuidadoso parecer, cuja pertinência dispensa qualquer
acréscimo: “o art. 5o, LXXIII, da Constituição Federal prevê a ação
popular para “anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de
que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e
ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-
fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência”.
No caso em comento, o autor não apontou ato concreto
indicativo de lesão ao patrimônio público e, nesse aspecto, se houve
desvio no produto final da propaganda veiculada isso não significa que os
atos administrativos que ensejaram a contratação estejam eivados de
nulidade e, assim, a existência de lesividade não é consequência lógica
nos termos do raciocínio traçado pelo autor. Busca, portanto, o autor usar
o instrumento com veículo investigativo, o que desvirtua a natureza da
medida constitucional. O dano indicado na ação popular deve ser de
plano aferível, já que pressuposto para o cabimento da ação, o que não
se mostra no caso presente”.
(...)
“A duas, os pedidos em condenação a obrigações de fazer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002851-35.2020.8.26.0053 - São Paulo
4
também são estranhos ao objeto da ação, o que denota ser a presente
um sucedâneo de ação civil pública sem que o autor tenha a necessária
legitimidade”.
Em tais condições, nega-se provimento aos recursos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR